Tribunal: STF
Processo: AI 85871
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
Administrativo.
Funcionalismo. Agregação. 
Não tem direito o funcionário agregado a ter seus proventos reajustados nos mesmos níveis estabelecidos no anexo I, do Decreto n. 72.222, de 1972. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que o fundamento atinente à inconstitucionalidade do art. 10, da Lei 5.843/72 é de inteira improcedência (RE 95.169, julgado em 10.11.81, Relator o Ministro Soares Muñoz).